Tribunal: STF
Processo: ARE 1340807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS DECLARAÇÕES DO RÉU (1º APELANTE). TORTURA. INSTRUÇÃO VICIADA. VIOLAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INOCORRÊNCIA. Não merece créditos as teses de nulidade das declarações do réu, supostamente obtidas por meio de tortura, quando o apelante, sobre os fatos, nada declarou em sede de inquérito policial ou em juízo. Todo o procedimento ocorreu dentro da normalidade. Além do que, incogitável a alegação de ilicitude por violação de veículo automotor, porquanto havia fundado receio de cometimento de crime de tráfico de drogas. 2 – ABSOLVIÇÃO (2º APELANTE). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. Incabível o pleito de absolvição se a materialidade e a respectiva autoria do tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos elementos probatórios, máxime nos depoimentos dos policiais jurisdicionalizados. 3 – DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. O aumento da pena-base pela reincidência é medida prevista na lei penal, portanto, constitucional. Assim, presente documento hábil que ateste a ocorrência do trânsito em julgado do crime anterior antes do cometimento do delito em análise e não transcorrido o período depurador de 05 (cinco) anos, configurada a reincidência. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Incomportável a aplicação da minorante descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando o apelante não preenche os requisitos legais (maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas e apreensão de vultosa quantidade de droga). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. O regime inicial fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, considerando-se a gravidade concreta do delito, revelada na expressiva quantidade de droga apreendida, bem como na existência de circunstâncias legais desfavoráveis, dentre elas o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo acusado. CONVERSÃO EM PENAS ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o sentenciado não preenche os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal. 4 - RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. REJEIÇÃO. Impossível a restituição de bens apreendidos, quando demonstrada a sua utilização na prática do tráfico ilícito de drogas. 5 – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PROVIDÊNCIA DETERMINADA EM 1º GRAU. NÃO ACOLHIMENTO. Verificado que o juízo de origem já determinou a extração de cópia dos autos de prisão em flagrante e houve a remessa ao Ministério Público cabe ao réu, por intermédio de seus defensores, verificar se as medidas cabíveis foram implementadas. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III, XI e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente